Tribunal: TJDFT
Processo: 0024483-70.2010.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024483-70.2010.8.07.0003 RECORRENTE: MÔNICA XAVIER DA SILVA RECORRIDA: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Consumidor - Serviço de telefonia móvel celular - Promoção pula-pula - Prescrição decenal não consumada - Nulidade de alteração unilateral de cláusula contratual - Possibilidade de conversão do bônus em perdas e danos, conforme apurado em liquidação - Inadmissibilidade de multa que não conta com previsão no contrato - Litigância de má fé não configurada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 489, 493 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 493 do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração sobre a alegada prorrogação da promoção pula-pula até 2016. Assim, é fácil concluir que aquele preceito não foi objeto de prequestionamento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022. Melhor sorte não colhe a sustentada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com o STJ, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015